Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-76.2024.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-76.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEFFERSON FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 004.700.981-04 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO DE PAULA FRINHANI - CPF: 042.835.341-02 (APELADO), BRUNA DE OLIVEIRA GERVAZIO - CPF: 061.765.381-06 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA ROSA - CPF: 054.817.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS E DOS GASTOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial referente a saldo remanescente de contrato de compra e venda de maquinários, com condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (
ii
) verificar se é cabível a exceção do contrato não cumprido diante da alegação de vícios nos bens e gastos com reparos desacompanhados de prova documental.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficiente o acervo documental para o julgamento, sendo legítimo o indeferimento de prova testemunhal incapaz de suprir a ausência de prova escrita quanto a fatos que demandam comprovação material.

4. A exceção do contrato não cumprido exige demonstração inequívoca do inadimplemento da contraparte, o que não se verifica diante da ausência de qualquer comunicação de vícios e da conduta do comprador que adimpliu a maior parte do contrato, gerando presunção de aceitação dos bens.

5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo desse ônus ao deixar de apresentar documentos comprobatórios dos alegados defeitos e dos gastos com reparo.

6. A ausência de produção tempestiva de prova documental caracteriza preclusão, inviabilizando a rediscussão dos fatos em sede recursal e preservando a força probante do
contrato escrito que embasa a ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado e a prova testemunhal se mostra inadequada para suprir a ausência de prova escrita. 2. A exceção do contrato não cumprido exige prova concreta do inadimplemento da contraparte, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar, documentalmente, os vícios alegados e os prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 476; CPC,
arts
. 355, I; 370, parágrafo único; 373, II; 434; 700; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1003300-17.2021.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24/08/2022; TJMT, Apelação no 0006508-11.2016.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GEFFERSON FIRMINO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Monitória no 1001132-76.2024.8.11.0091, ajuizada por
RAFAEL MACEDO DE PAULA FRINHANI.

A sentença recorrida (
id.
321505893) julgou improcedentes os Embargos à Monitória e, por consequência, procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.489,15 (oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
id.
321505895), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal necessária para comprovar os vícios nos maquinários adquiridos e os custos de reparo suportados.

No mérito, renova a tese da exceção do contrato não cumprido, alegando que os bens apresentaram defeitos que lhe geraram um prejuízo de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
, valor que deve ser abatido do saldo devedor. Pugnou, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões (
id.
321505900), o apelado refuta as alegações, sustentando que a prova documental era suficiente para o deslinde da causa e que o apelante não apresentou qualquer indício material
, como
notas fiscais ou orçamentos
,
dos supostos reparos, tornando
inócua
a prova testemunhal. Requer a manutenção da sentença e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Por meio de decisão (
id.
339208357),o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante

foi indeferido
, ante a comprovação de capacidade financeira incompatível com a benesse. Na mesma oportunidade, foi facultado o parcelamento do preparo recursal, o que foi aceito pelo recorrente, que vem comprovando nos autos o pagamento das respectivas parcelas
(ids.34
1280885, 347620392 e 35
475787)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, registro que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por decisão monocrática anterior, tendo o apelante providenciado o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado
,
pressuposto processual de admissibilidade.
Dessa forma, p
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO -
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa ao impedir a oitiva de testemunhas, as quais supostamente comprovariam os vícios nos maquinários e os gastos com reparos.

Razão não lhe assiste.

As partes são destinatárias da prova, mas ao juiz, como diretor do processo
cabe-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado
.

No caso em tela, a controvérsia reside na alegação de vícios redibitórios e na existência de despesas com reparos no valor de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
.

A
comprovação de
gastos
com o conserto de maquinário realiza-se, primordialmente, por meio de documentos, tais como notas fiscais de peças, recibos de mão de obra e orçamentos, não se mostrando adequada sua demonstração exclusivamente por prova testemunhal.

Se o apelante afirma ter
dispendido
quantia certa para reparar os bens, deveria ter instruído os Embargos à Monitória com a prova documental desse pagamento. A prova testemunhal, por si só, é inidônea para comprovar a extensão material de danos
dessa natureza na ausência de qualquer início de prova escrita.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao dispensar a dilação probatória, visto que a prova oral não supriria a ausência da prova documental que deveria ter acompanhado a defesa.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A Ação Monitória funda-se em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, CPC).

No caso, o
autor/apelado instruiu a inicial com o Contrato de Compra e Venda assinado, descrevendo os maquinários, e comprovantes de entrega/pagamento parcial. A dívida remanescente é incontroversa quanto à sua existência; a discussão cinge-se à exigibilidade total do valor diante da alegação de defeitos.

O apelante invoca a
exceção do contrato não cumprido
nos termos do
art. 476 do CC, alegando que recebeu os bens com defeito.

Contudo, para que tal exceção seja acolhida, é imprescindível a demonstração cabal do descumprimento da contraparte.

Compulsando os autos, verifica-se
a a
usência de qualquer notificação extrajudicial, e-mail ou mensagem enviada ao vendedor à época da entrega ou logo após reclamando
os alegados
defeitos.

Desta feita, o
silêncio do comprador, que recebeu as máquinas e pagou mais de 70% do preço acordado, gera a presunção de aceite e conformidade dos bens.

Ademais, o a
pelante alega ter
dispendid
o
R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
em reparos, mas não juntou uma única nota fiscal, recibo ou orçamento.

Nesse ponto, o
art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, de modo que a
legações genéricas desprovidas de suporte probatório não têm o condão de afastar a força probante do contrato escrito.

O momento oportuno para a apresentação dos documentos que
comprovariam os defeitos e os gastos seria na oposição dos Embargos à Monitória
, nos termos do
art. 434 do CPC. A inércia probatória do apelante é fatal para sua pretensão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO – CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é inepta a inicial monitória, quando inconteste a prova do débito.

O cheque prescrito é título hábil para instruir ação monitória, sendo despicienda a prova da origem da dívida, cuja origem pode ser questionada pelo devedor, sendo dele o ônus da prova para desconstituição da presunção advinda da juntada do cheque prescrito.

Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença
.

(N.U 1003300-17.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 31/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
MONITÓRIA
- CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
ÔNUS
DA
PROVA
DO
EMBARGANTE
- ARTIGO 373, II, DO CPC - SUPERFICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES - TESES AFASTADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de embargos
monitórios
, cabe assegurar o contraditório e a cognição plena. Enquanto ao autor cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando o documento, ao réu cabe o
ônus
de comprovar que não existiu o negócio, a falta de causa subjacente, o
vício
de origem, ou que já procedeu ao pagamento do débito, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo CPC. Tendo em vista o
ônus
que recai sobre o
Embargante
, ora Apelante, deveria ter aprofundado a produção de
prova
da sua tese, além de expor de forma clara e objetiva em que se assenta a “origem ilícita da dívida de serviços”, o que não ocorreu e obsta a discussão quanto à natureza do débito, fato que justifica a manutenção da sentença em todos os seus termos.

(N.U 0006508-11.2016.8.11.0004
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 15/05/2018) (destaquei)

Portanto, não havendo prova dos vícios alegados nem dos custos de reparo, a dívida é líquida, certa e exigível, devendo ser mantida a sentença que constituiu o título executivo judicial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela condenação do apelante em litigância de má-fé. Embora a tese defensiva seja frágil e desprovida de provas, entendo que o apelante exerceu, ainda que de forma temerária, seu direito de defesa e duplo grau de jurisdição. Não vislumbro, neste momento, dolo processual suficiente para a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito

c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026